Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-70.2020.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000910-70.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.242.601-57 (APELANTE), GERVASIO SILVA ARAUJO - CPF: 383.413.441-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), RAFAEL MARQUES DOS SANTOS - CPF: 094.877.906-32 (VÍTIMA), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), MIRIAN ANASTÁCIA (ASSISTENTE), TUT DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000910-70.2020.8.11.0052

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GERVASIO SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
RECURSO DE GERVÁSIO SILVA ARAÚJO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
APELO DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE GERVÁSIO SILVA ARAÚJO, E PROVIMENTO DO RECURSO DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada [art. 110, § 1º, do CP], contando-se pela metade, nas hipóteses em que o acusado possui mais de 70 anos na data da sentença [art. 115 do CP].

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas na instrução criminal.

Se não há provas cabais e irrefutáveis do envolvimento do recorrente com a prática dos crimes que lhe foram imputados, é de rigor sua absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000910-70.2020.8.11.0052

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, GERVASIO SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Gervásio Silva Araújo e Lucas Ribeiro dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco, que os condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006]; e de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo delito de apropriação indébita [art. 168 do CP], em regime inicialmente aberto.

O juízo reconheceu a extinção da punibilidade de Gervásio Silva Araújo, por força da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de apropriação indébita [art. 168 do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição dos recorrentes quanto à prática dos crimes que lhes foram imputados, ao argumento de que não existem provas suficientes para condenação.

A Promotoria de Justiça de Rio Branco, em preliminar, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Gervásio Silva Araújo, por força da prescrição da pretensão punitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No mérito, requer a manutenção da condenação imposta na sentença hostilizada em relação a Lucas Ribeiro dos Santos.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Gervásio Silva Araújo, e pela manutenção da condenação de Lucas Ribeiro dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000910-70.2020.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE GERVÁSIO SILVA ARAÚJO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Co
nsoante bem salientado pela Promotoria de Justiça de Rio Branco, em suas contrarrazões recursais, deve ser reconhecida a extinção da pretensão punitiva do acusado Gervásio Silva Araújo, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de
tráfico de drogas
[1]
.

Segundo se infere dos autos, o acusado Gervásio Silva Araújo foi condenado à reprimenda de
1 ano e 8 meses de reclusão
.

Considerando o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada [art. 110, § 1º, do CP], operando-se, no caso concreto, em 4 anos [art. 109, inciso V, do CP].

Ressalte-se, em reforço, que o apelante Gervásio Silva Araújo, já na data dos fatos, contava com mais de 70 anos
[2]
, razão pela qual a prescrição deve ser reduzida pela metade [art. 115 do CP], operando-se, no caso concreto, em 2 anos.

A denúncia foi recebida em
15/3/2021
, e a sentença proferida em
26/5/2024
, ou seja, mais de três anos depois, inexistindo causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva da prescrição, verificando-se, portanto, indiscutivelmente, a causa extintiva de punibilidade.

Forte em tais razões, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade do réu
GERVÁSIO SILVA ARAÚJO
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, do CP], com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Assim, passo à análise do mérito recursal deduzido apenas e tão-somente pela defesa do corréu, Lucas Ribeiro dos Santos.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Lucas Ribeiro dos Santos
, a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e de apropriação indébita [art. 168 do CP], perpetrados em coautoria com Gervásio Silva de Araújo, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 71/2020 que, no dia
10 de setembro de 2020
, por volta das
2h00min
, em residência particular, localizada na rua Alagoas, Vila Maria, Rio Branco/MT, Gervásio Silva de Araújo e
Lucas Ribeiro dos Santos
, foram presos em flagrante por terem em depósito, para fins de comercialização,
COCAÍNA
, consistente em 1 (um) invólucro em formato de trouxinha, pesando
0,4 g (quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei n. 11.343/06, Decretos n. 54.216 de 1º/9/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/3/77, e Portaria n. 344 da ANVISA.

Nas mesmas circunstâncias acima indicadas, os denunciados ainda
se

apropriaram de coisa alheia móvel
, de que tinham a posse ou a detenção, consistente em uma
caixa de som de propriedade da vítima indicada
(Num. 45040470 - Pág. 27) que tem valor comercial de cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os Policiais Militares
foram acionados por um cidadão que informou que, após adquirir drogas com os denunciados e pagar pelas substâncias, estas impediram que saísse do local com pertence de sua propriedade
(uma caixa amplificadora de som).

Com estas informações os PMs se dirigiram ao local e constataram a veracidade dos fatos.

No local foram apreendidos: 1 (uma) caixa de som amplificada; 1 (uma) trouxinha de substância entorpecente análoga à cocaína; 4 (quatro) papelotes de plástico com resquícios de entorpecentes.

A materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo boletim de ocorrência ao num. 45040470 - Pág. 7/10, pelo termo de exibição e apreensão ao num. 45040470 - Pág. 12/ 13, auto de avaliação ao Num. 45040470 - Pág. 14, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica ao Num. 45040470 - Pág. 16/17, Laudo Pericial ao Num. 45040507 - Pág. 48/49, além das declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração da acusada carreada no caderno investigatório”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única de Rio Branco julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando
Lucas Ribeiro da Silva
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa, pelo delito de apropriação indébita, assim fundamentando:

“
II.I – DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006

[...]

A denúncia narra que, na data de 10 de setembro de 2020, por volta das 2h00min, em residência particular, localizada na rua Alagoas, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Rio Branco/MT, Gervásio Silva de Araújo e
Lucas Ribeiro dos Santos
, foram presos em flagrante, por terem em depósito, para fins de comercialização,
cocaína
, consistente em 1 (um) invólucro em formato de trouxinha, pesando
0,4g (quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O policial militar
Maurizon Gomes dos Santos
, responsável pela condução do flagrante, prestou esclarecimentos nas duas fases da persecução penal, explicando que
foram acionados pelo Sr. Rafael Marques dos Santos
, o qual declinou que é usuário de drogas e
teria adquirido drogas das pessoas de Lucas e Gervásio
, sendo que ao tentar sair do ponto de drogas,
foi impedido por Lucas de levar sua caixa de som amplificada
. Vejamos:

‘(...) QUE é Policial Militar, lotado no 2º Pelotão PM em Rio Branco/MT; Que nesta data, 10/9/2020, por volta das 2h00min, após terem sido acionados pelo senhor
RAFAEL MARQUES DOS SANTOS
, o qual declinou que é
usuário de drogas
, o qual asseverou que há poucos instantes antes de procurar a Polícia Militar,
havia adquirido
das pessoas
de LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
e GERVÁSIO SILVA DE ARAÚJO
duas porções de pasta-base de cocaína
, cuja droga
teria consumido no mesmo local da aquisição
e, que quando foi sair da residência a pessoa de
LUCAS
,
teria impedido que saísse com sua caixa de som amplificada
, marca Mondel, de cor preta, sob a alegação que deveria deixar a caixa na residência para que pudessem
continuar ouvindo músicas
e, que mesmo insistindo que não poderia deixar a caixa de som no local,
LUCAS o teria impedido
,
praticamente
,
forçando-o a deixar a caixa de som na residência
e, mesmo advertido que iria procurar a Polícia para denunciar a prática, LUCAS, não teria lhe entregue seu bem; Que
RAFAEL
declinou ainda, que teria chegado a residência, por volta das 1h30min, quando
pediu a droga para LUCAS
e, após ter efetuado o pagamento, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
LUCAS
teria ido em direção aos fundos do imóvel, em uma área de vegetação rasteira e logo em seguida
retornado com o entorpecente e lhe entregado
e, que lá mesmo, teria feito o consumo da droga; Que afirmou ainda, que
consumiu duas trouxinhas de drogas no local
, sendo que
uma lhe foi entregue por LUCAS
e a outra por GERVÁSIO, conhecido pela alcunha de ‘GABARITO’; Que
ainda de acordo com RAFAEL
, por
diversas vezes
,
adquiriu DROGAS com os investigados
, ou seja,
tanto com LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
, quanto com GERVÁSIO SILVA DE ARAÚJO e, que
o responsável pela ‘BOCA DE FUMO’ é o investigado LUCAS RIBEIRO
, sendo que GERVÁSIO é o dono do imóvel, todavia,
permite que LUCAS explore o local
, como ponto de vendas de drogas ilícitas e,
que ainda auxilia LUCAS no comércio ilegal da droga
, sendo certo que GERVÁSIO, também é usuário, todavia, além de usuário permite a venda da droga no local, assim como auxilia na venda; Que diante a denúncia da vítima, o depoente, juntamente com os demais profissionais de Segurança Pública diligenciaram a residência dos investigados, a qual fica localizada na Rua Alagoas, S/N, bairro Vila Maria, nesta urbe e, lá após interpelar GERVÁSIO e
LUCAS
, estes
negaram os fatos
, todavia, foi arrecadada na residência, a caixa de som amplificada, marca Mondel, de cor preta, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade, assim como
foi localizado no quintal do imóvel, enterrado no solo
, próximo a uns pés de bananeira
uma porção de drogas ilícitas, tipo ‘pasta-base de cocaína’, em formato de trouxinha
, confeccionada em polietileno (sacola plástica), na cor cinza e fechada por queimadura; que ainda, no quintal do imóvel,
foram encontrados e arrecadados quatro recortes de sacola plástica, com características daquelas geralmente utilizadas por traficantes para o embalo de drogas ilícitas
, cujos recortes, aparentemente, apresentam vestígios e/ou resquícios de drogas ilícitas, muito provavelmente, ‘pasta-base de cocaína’, indicando que possam ter sido utilizados para o embalamento de drogas e, que, em tese, tenham sido descartadas no local por aqueles que frequentam o imóvel; Que no interior da residência, ainda foi localizado e arrecadado uma máquina para cortar cabelo, uma corrente metálica, de cor dourada com pingente em forma de cruz e, um telefone celular, marca Samsung nas cores branca e rosa com chip da Operadora Vivo; Que quando questionados do material arrecadado no imóvel, tanto GERVÁSIO quanto
LUCAS
alegaram não ser de suas propriedades; Que afirma o depoente, que
quando da abordagem policial estava na residência somente GERVÁSIO e LUCAS
; Que, por fim, afirma que a Polícia Militar,
vinha recebendo informações que os conduzidos de fato estão diretamente envolvidos com a traficância de drogas ilícitas
, fato este comprovado nesta oportunidade, quando então efetuaram a prisão destes; Que ainda é de seu conhecimento que em um passado recente,
LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS foi preso e autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas
(...)’. Declarações prestadas pela testemunha policial militar
Maurizon Gomes dos Santos
perante a autoridade policial e confirmadas em Juízo.

De igual forma, a testemunha Policial Militar
Everaldo Jacinto da Silva
, confirmou em Juízo as suas declarações prestadas perante a autoridade policial, onde narra a prática criminosa praticada pelos réus. Vejamos:

[...]

Por outro lado, a testemunha
Rafael Marques dos Santos
, informou em Juízo que se dirigiu à residência dos acusados para o fim de
comprar drogas
, sendo que
entregou a caixa de som aos acusados como forma de pagamento
. Entretanto, relatou que
ao retornar à residência dos acusados para efetuar o pagamento da droga
, os réus
teriam se recusado a receber o dinheiro pelo entorpecente
e
não teriam restituído à sua caixa de som
.

Impende salientar, ainda, que os depoimentos oriundos de policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé e são hábeis a embasar um decreto condenatório, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Assim, não há óbice para oitiva de policiais, agentes penitenciários, agentes públicos, como testemunhas, destacando-se que não restou demonstrado que os agentes tinham interesse pessoal na condenação do acusado, estando todos eles compromissados como testemunhas e sujeitos às penas da lei, falso testemunho.

[...]

Por outro lado, os acusados ao serem interrogados em Juízo negaram a prática dos delitos que estão sendo-lhes imputados. Contudo, tal negativa mostrou-se contraditória aos demais elementos de prova constantes dos autos, razão pela qual, não merecem credibilidade as alegações dos acusados.

Assim, a conduta dos acusados amolda-se ao tipo penal a eles imputados na denúncia, não se podendo falar em ausência ou insuficiência de provas para um decreto condenatório.

[...]

II.II – DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL

A denúncia narra que,
os denunciados apropriaram-se de coisa alheia móvel
, de que tinham a posse ou a detenção, consistente em
uma caixa de som de propriedade da vítima Rafael Marques dos Santos
.

O policial militar
Maurizon Gomes dos Santos
, responsável pela condução do flagrante, prestou esclarecimentos nas duas fases da persecução penal, explicando que
foram acionados pelo Sr. Rafael Marques dos Santos, o qual declinou que é usuário de drogas e teria adquirido drogas das pessoas de Lucas e Gervásio, sendo que ao tentar sair do ponto de drogas, foi impedido por Lucas de levar sua caixa de som amplificada
. Vejamos:

[...]

De igual forma, a testemunha PM
Everaldo Jacinto da Silva
, confirmou em Juízo as suas declarações prestadas perante a autoridade policial, onde narra os mesmos fatos relatados pelo policial militar Maurizon Gomes dos Santos.

Por outro lado, a vítima
Rafael Marques dos Santos
, informou em Juízo que
se dirigiu à residência dos acusados para o fim de comprar drogas, sendo que entregou a caixa de som aos acusados como forma de pagamento
. Entretanto, relatou que
ao retornar à residência dos acusados para efetuar o pagamento da droga, os réus teriam se recusado a receber o dinheiro pelo entorpecente e não teriam restituído à sua caixa de som
.

Por sua vez, em Juízo, os denunciados negaram veemente os fatos, sendo que
o acusado Gervásio declarou em Juízo que recebeu a caixa de som da vítima como pagamento de uma dívida devida por esta
.

Contudo, em que pese os acusados neguem os fatos, constata-se que
a vítima foi coerente ao narrar os fatos nas duas fases da persecução penal, afirmando, inclusive, que tentou efetuar o pagamento do entorpecente adquirido dos réus em dinheiro, contudo, estes se negaram a receber os valores, retendo indevidamente a caixa de som da propriedade da vítima
.

Ademais, as testemunhas ouvidas perante Autoridade Policial e em Juízo, foram unânimes ao afirmarem que
a caixa de som da vítima foi apreendida em posse dos acusados
.

Assim, restou comprovado que os denunciados, aproveitando-se da condição da vítima, usuária de drogas, apropriaram-se indevidamente de uma caixa de som amplificada de propriedade da vítima.

Portanto, a autoria do crime de apropriação indébita praticada pelos acusados resta indene de dúvidas, não havendo se falar em ausência ou insuficiência de provas para um decreto condenatório”.

Antes de tudo, convém salientar que os elementos informativos coligidos no inquérito policial comprovaram, pelo menos em princípio, a presença de indícios de participação de Lucas Ribeiro dos Santos na empreitada delituosa.

Digo isso porque os policiais militares
[3]
responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante destacaram que, por volta de 2h00min, foram procurados pelo usuário de drogas, Rafael Marques dos Santos, que lhes asseverou que havia adquirido duas porções de pasta-base de cocaína das pessoas de Lucas e Gervásio, consumindo-as imediatamente.

A suposta vítima aduziu que quando saiu do imóvel, Lucas a teria impedido de levar sua caixa de som
“sob a alegação de que deveria deixar a caixa na residência para que pudessem continuar ouvindo músicas”
.

Rafael narrou que chegou na residência por volta de 1h30min, efetuou o pagamento de R$ 50,00 [cinquenta reais], e
Lucas
foi em direção aos fundos do imóvel e voltou com o entorpecente.

Destacou que, por diversas vezes, adquiriu drogas com os investigados, Gervásio e Lucas, sendo este o responsável pela “boca de fumo”.

Consignou ainda que, apesar de ser o dono do imóvel, o corréu Gervásio, além de permitir a venda da droga no local, também auxiliava Lucas na venda do entorpecente.

Auscultado na fase inquisitorial, o usuário confirmou que na data dos fatos, por volta de 2h00min, adquiriu duas trouxinhas de pasta-base de cocaína, recebendo a primeira do corréu Lucas, e a segunda de Gervásio, pelas quais pagou a importância de R$ 50,00 [cinquenta reais].

A testemunha/vítima informou, ainda, que já havia adquirido droga de Lucas em outras oportunidades, sendo este o responsável pela “boca de fumo”.

Assinalou que chegou no imóvel com uma caixa de som amplificada, e que quando decidiu ir embora, Lucas o impediu de levá-la consigo,
“alegando que deveria deixá-la no local para que pudessem continuar ouvindo músicas”
.

A despeito dos elementos probatórios obtidos na investigação policial, tais declarações não foram ratificadas em juízo, com destaque para a versão diametralmente oposta prestada pela testemunha/vítima, Rafael Marques dos Santos.

Por razões até então desconhecidas, na fase judicial, Rafael Marques dos Santos modificou substancialmente sua declaração, eximindo o corréu Lucas Ribeiro dos Santos de qualquer envolvimento na prática dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Na instrução criminal, Rafael Marques dos Santos assinalou que trocou a caixa de som pela droga adquirida.

Posteriormente, levou o dinheiro para o
“senhorzinho”
, mas ele se recusou a devolver o objeto, razão pela qual solicitou o auxílio da força policial para reaver seu bem.

A testemunha/vítima disse que, por estar sob efeito de entorpecente e bebida alcoólica, não se recordava quem lhe vendeu/entregou a droga, mas afirmou desconhecer a pessoa de Lucas.

Consignou que a residência era de Gervásio, e que Lucas somente foi preso porque lá se encontrava.

Sem desmerecer a narrativa inicialmente contada por Rafael Marques dos Santos – ou os motivos pelos quais tenta, em juízo, afastar a responsabilidade penal do coacusado Lucas Ribeiro dos Santos –, verificam-se diversas contradições em seus apontamentos, arrefecendo a credibilidade de suas declarações.

A primeira questão nebulosa se refere à forma pelo qual a caixa de som foi deixada na residência do corréu Gervásio.

Afinal: o acusado efetivamente a trocou pelas duas trouxinhas de pasta-base de cocaína adquiridas? Ou apenas levou a caixa de som para que todos ouvissem músicas enquanto consumiam drogas?

A versão extrajudicial de Rafael Marques dos Santos é a que melhor se coaduna com a situação fática por ele descrita, segundo o qual quando chegou na residência de Gervásio trazia consigo a caixa de som, e que, ao se retirar do imóvel, Lucas pediu para deixá-la para que pudessem continuar ouvindo músicas.

Não faz sentido a afirmação de Rafael, na fase judicial, segundo o qual trocou a caixa de som pelos papelotes consumidas e, meia hora depois, voltou com o dinheiro para reavê-la, tendo o coacusado Gervásio negado a devolução.

De toda sorte, ainda que verdadeira a alegação de Rafael Marques dos Santos, ao asseverar que Lucas Ribeiro dos Santos o impediu de levar consigo sua caixa de som, não visualizo demonstrado o
animus rem sibi habendi
, ou seja, a intenção de ter a coisa para si.

Pelas provas coligidas nos autos, não há evidências concretas de que os réus pretendiam tomar a caixa de som para si, mas que apenas impediram sua retirada momentânea para que pudessem continuar ouvindo músicas enquanto faziam uso de drogas.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, não existem provas judicializadas a demonstrar que Lucas se apoderou da caixa de som com a intenção de tomá-la para si.

A própria vítima, Rafael Marques, asseverou que foi o corréu Gervásio que a tomou como forma de garantia para pagamento da dívida contraída pela aquisição de substância entorpecente, e apesar de levar o dinheiro meia hora depois, este teria se recusado a devolver o bem.

Pelo que pude apreender dos autos, a versão dos policiais baseou-se exclusivamente nas afirmações feitas por Rafael na esfera inquisitorial, posteriormente retratadas na instrução criminal.

Se, na fase inquisitorial, Rafael afirmou ter adquirido drogas diretamente das mãos de Lucas – e de já tê-lo feito em outras oportunidades –, em juízo afirmou desconhecer o mencionado acusado e que, diante do estado em que se encontrava, não conseguiu identificar a pessoa que lhe vendeu a substância entorpecente naquela madrugada.

Trago à baila o depoimento prestado em juízo pelo PM Maurizon Gomes dos Santos, segundo o qual a polícia já tinha informação de que na residência de Gervásio funcionava uma boca de fumo, sendo que era de seu conhecimento que Lucas morava naquele local.

No mesmo sentido, o PM Everaldo Jacinto da Silva assinalou na instrução criminal que havia denúncia de que a residência de Gervásio era utilizada como boca de fumo, sendo que neste dia encontraram droga na residência e papelotes em volta da casa.

Não obstante as informações dos policiais no sentido de que funcionava uma “boca de fumo” na residência de Gervásio, sendo Lucas o responsável pela comercialização de substância entorpecente, não existe nenhuma prova robusta neste sentido.

As provas mostram que a conclusão dos policiais foi lastreada nas informações repassadas pelo usuário de drogas, Rafael Marques dos Santos, que, por sua vez, possuía nítido interesse na recuperação de sua caixa de som que se encontrava no imóvel.

Não foi realizada nenhuma diligência ulterior destinada a corroborar a denúncia feita por Rafael, máxime para confirmar se Lucas morava no imóvel e se ele fazia comércio de drogas naquele local.

A propósito, neste particular, convém salientar que não obstante a afirmação feita por Rafael na fase inquisitorial, segundo o qual naquele endereço funcionava uma boca de fumo comandada por Lucas, certo é que os policiais obtiveram êxito na apreensão da inexpressiva quantia de menos de meio grama de cocaína, ou, para ser mais preciso, 0,4g [quatro centigramas], o que mostra ser pouco crível tal assertiva.

Não se põe dúvida de que viciados utilizavam aquele imóvel para consumo de substância entorpecente, sobretudo porque foram encontrados vários papelotes em volta da residência.

Entretanto, não existem provas cabais e irrefutáveis dando conta de que drogas eram comercializadas no local, tampouco que Lucas Ribeiro dos Santos seria o responsável pela venda de entorpecentes.

Com efeito, apesar de os policiais terem afirmado, na fase inquisitorial, que Lucas Ribeiro dos Santos já foi preso e autuado pela prática do crime da mesma natureza, não pode a condenação ser lastreada com base em provas reconhecidamente duvidosas, ou sem a certeza que se espera para uma condenação.

Não ignoro que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, desde que harmônicos com as demais provas recolhidas ao longo da instrução criminal, razão pela qual
inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar o envolvimento do acusado na prática dos crimes que lhe foram imputados, sua absolvição, em face da inexistência de provas seguras para condenação, é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[4]
.

Não se pode condenar com base em
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[5]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[6]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
absolver

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS
da prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de apropriação indébita [art. 168 do CP], por não visualizar a presença de provas seguras para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Vale destacar que o juízo de origem reconheceu na própria sentença condenatória a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de apropriação indébita.

[2]
O acusado nasceu em 4/11/1946, e os fatos foram perpetrados em 10/10/2020, razão pela qual contava 73 anos na data dos crimes.

[3]
A mesmíssima versão extrajudicial foi prestada por todos os policiais militares que participaram das diligências, sendo eles: Maurizon Gomes dos Santos, Everaldo Jacinto da Silva, e Antônio Assunção da Silva.

[4]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[5]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[6]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[7]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024